Tribunal: TJBA
Processo: 8016271-06.2018.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016271-06.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA 13ª VARA ESPECIALIZADA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE SALVADOR. JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE SALVADOR. EMPRESA ATIVIDADE DENOMINADA ‘PIRÂMIDE FINANCEIRA’. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE SALVADOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1.

Afasta-se a condição de relação de consumo entre as partes, uma vez que a obtenção dos serviços da contratada objetiva lucro mediante captação de clientes para formação de rede e divulgação dos serviços. Assim, não se tratando de relação de consumo, a Ação deverá ser processada e julgada na 11ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do art 68 da LOJ/BA.
CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8016271-06.2018.8.05.0000
, em que figuram
como suscitante o
13ª Vara das Relações de Consumo de Salvador
e como suscitado o
a 11ª Vara Cível e Comercial de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
s
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça da Bahia,
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO,
nos termos do relatório e voto do Relator